Tribunal: TJPA
Processo: 0002248-54.2014.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002248-54.2014.8.14.0107

APELANTE: MUNICIPIO DE DOM ELISEU

APELADO: LUCIANA GONCALVES FEITOSA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 046/1991 DE DOM ELISEU. NULIDADE. ART. 355 DO CPC. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA DO MUNICÍPIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 15, "G", DA LEI ESTADUAL Nº 5.738/1993.

1) O Poder Judiciário, ao apreciar a legalidade de decisão proferida em Processo Administrativo Disciplinar (PAD) instaurado por outro Poder, deve se ater à verificação de garantia do contraditório, ampla defesa e devido processo legal. Precedentes do STJ.

2) No caso dos autos houve a completa inobservância do procedimento previsto na Lei Municipal nº 046/1991 ante o descumprimento dos seus arts. 218, 218-A e 219, o que culminou na ilegalidade do PAD.

3) Assim, deve ser mantida a declaração de nulidade do PAD e anulação de todos os seus efeitos, inclusive no que se refere ao pagamento dos adicionais e gratificações decorrentes de diplomas de nível superior.

4) Ressalta-se que após a apresentação da contestação não havia outras provas a serem produzidas e tampouco houve requerimento das partes nesse sentido, de modo que o julgamento antecipado da lide (art. 355 do CPC) não consistiu em cerceamento de defesa.

5) Necessidade de reforma da sentença, em sede remessa necessária, para afastar a condenação do Município ao pagamento das custas processuais, em observância ao art. 15, "g", da Lei Estadual nº 5.738/1993.

6) Recurso DE APELAÇÃO CONHECIDO e DESPROVIDO. Remessa Necessária CONHECIDA para afastar a condenação do Município de Dom Eliseu ao pagamento de custas processuais.

ACÓRDÃO

ACORDAM, os Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, bem como em
Remessa Necessária e reformar a sentença parcialmente, apenas para afastar a condenação do Município de Dom Eliseu ao pagamento de custas processuais,
nos termos do voto da relatora.

Belém, data de registro no sistema.

Desembargadora Ezilda Pastana Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
REMESSA NECESSÁRIA
e

recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
in
terposto pelo
MUNICÍPIO DE DOM ELISEU
contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
proposta por
LUCIANA GONÇALVES FEITOSA DA SILVA
, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, nos seguintes termos:

“Ante todo o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, declarando a nulidade do inquérito administrativo instaurado, com base no Decreto n° 069/2013-GP, de 27 de novembro de 2013, anulando todos os efeitos dele decorrentes e determinando ainda, o pagamento das gratificações questionadas e a reintegração da parte, caso a exoneração tenha decorrido do procedimento ora anulado.

- Julgo improcedente o pedido de dano moral na forma da fundamentação.

- Condeno o Município a pagar ao vencedor as despesas comprovadas que antecipou;

- Condeno ainda o Município, nos termos do art. 85, §4°, III do CPC, a pagar ao advogado do vencedor, vinte por cento (20%) sobre o valor atualizado da causa.

Condeno o Município ao pagamento das custas processuais, que deverão ser calculadas pela UNAJ”.

Irresignado o Município requerido interpôs o presente recurso, após o resumo dos fatos, defende a inexistência de verbas a pagar, visto que a parte ingressou com a ação declaratória em 08/04/2014, ou seja, seis meses após a construção do TAC que assegurou a devolução dos adicionais e gratificações suspensas em decorrência do Decreto 018/2013, e já havia iniciado o pagamento, conforme cláusulas oitava e nona do TAC, motivo pelo qual não há que se falar em pagamento das gratificações questionadas e na reintegração do servidor.

Sustentou ainda a legalidade procedimental do PAD, esclarecendo que a instauração do processo se deu em novembro de 2013 com a finalidade de apurar a legalidade dos diplomas expedidos no município de Dom Eliseu, sem autorização do MEC, e apresentados na Prefeitura com a finalidade de receber gratificações e adicionais com base nesses documentos.

Asseverou que a parte autora apresentou diploma falso, expedido sem autorização do MEC para atuar no Município de Dom Eliseu, onde suspostamente possa ter frequentado aula, e mesmo diante das irregularidades o município fez o pagamento das vantagens em decorrência do acordado no TAC.

Afirmou que, durante o PAD, foram asseguradas a apelada todas as garantias constitucionais, obedecendo-se o rito previsto na Lei nº 416/2015.

Aduz que o juízo “a quo” teria se equivocado ao proferir a sentença sem a oitiva de testemunhas, não consumando a necessária instrução processual, em verdadeiro cerceamento de defesa, contrariando o princípio constitucional da ampla defesa.

Defende que no presente caso não caberia o julgamento antecipado da lide, uma vez que o conflito não versa sobre matéria exclusivamente de direito, mas primordialmente de fatos controvertidos que requerem o exaurimento da fase de instrução, em especial da audiência de instrução e julgamento, onde, através da prova oral, tem-se a oportunidade de elucidação dos fatos, e através da qual ficaria provada a culpa exclusiva da apelada, uma vez que apresentou diploma falso, razão pela qual entende que a sentença deve ser declarada nula por violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Argumenta, ainda, que a autora não apresentou nenhuma prova para constituição do direito alegado, pois não provou qualquer dano material sofrido, em virtude do que o juízo “a quo” teria incorrido em
erro in judicando
, pois condenou o apelante ao pagamento de danos patrimoniais sem que a autora houvesse demonstrado a culpa e a própria existência desses danos.

Caso o pedido de anulação da sentença não seja acolhido, requer a redução do valor relativo ao dano patrimonial, limitando-o a valores efetivamente comprovados.

Requereu, ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso para declarar a nulidade da sentença com o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento, com o exaurimento da instrução processual, com a oitiva da testemunha do réu, proporcionando-lhe o direito ao contraditório e ampla defesa. Caso assim não se entenda, que seja observado os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no que diz respeito ao
quantum
indenizatório.

A parte apelada apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria. Recebi o recurso de apelação em seu duplo efeito.

Instada a se manifestar na qualidade de
custus legis
, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso .

É o relatório.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do reexame de sentença e da apelação cível, pelo que passo a apreciá-los.

Havendo preliminar suscitada, passo a apreciá-la.

PRELIMINAR - DA NULIDADE DA SENTENÇA -
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO

O Município apelante sustenta que no presente caso não caberia o julgamento antecipado da lide, por entender que o conflito não versa sobre matéria exclusivamente de direito, mas primordialmente de fatos controvertidos que requerem o exaurimento da fase de instrução, em especial da audiência de instrução e julgamento, onde, através da prova oral, oitiva de testemunhas, ter-se-ia a oportunidade de elucidação dos fatos, através da qual ficaria provada a culpa exclusiva da parte apelada, uma vez que apresentou diploma falso.

Assim, entende que a sentença deve ser declarada nula por violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Em que pese os argumentos apresentados pelo apelante, entendo que não merece prosperar a sua alegação sobre a necessidade de realização da prova testemunhal para provar ilegalidade cometida pela servidora apelada, a qual teria apresentado diploma falso.

Na realidade, a discussão acerca da validade ou não do diploma apresentado pelo servidor é questão de mérito administrativo que deve ser apurado através da instauração de Processo Administrativo Disciplinar, conforme, aliás, foi observado no presente caso. Contudo, o que se está discutindo neste momento é acerca da legalidade na condução do PAD, que, segundo afirma a parte apelada, foi-lhe ferido o direito à ampla defesa e ao contraditório.

Portanto, sabendo-se que o ato impugnado decorre de fatos apurados em Processo Administrativo, a competência do Poder Judiciário se limita ao exame da legalidade deste ato, vez que qualquer matéria atinente à falsidade do diploma apresentado trata-se de matéria relacionada ao mérito administrativo.

Sobre o tema, diz a jurisprudência do STJ:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. FRAUDE CONFIGURADA. APLICAÇÃO DA PENA DE INIDONEIDADE PARA CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL. ATO DA CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DO MINISTRO DE ESTADO DO CONTROLE E DA TRANSPARÊNCIA. ALEGAÇÕES DE NULIDADES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE CULMINOU NA APLICAÇÃO DA PENALIDADE AFASTADA. PROCEDIMENTO REGULAR. 1. Hipótese em que se pretende a concessão da segurança para que se reconheça a ocorrência de nulidades no processo administrativo disciplinar que culminou na aplicação da pena de inidoneidade para contratar com a Administração Pública Federal. 2. O Ministro de Estado do Controle e da Transparência é autoridade responsável para determinar a instauração do feito disciplinar em epígrafe, em razão do disposto no art. 84, inciso VI, alínea "a", da Constituição da República combinado com os artigos 18, § 4º, da Lei n. 10.683/2003 e 2º, inciso I, e 4º, § 3º, do Decreto n. 5.480/2005. 3.
A regularidade do processo administrativo disciplinar deve ser apreciada pelo Poder Judiciário sob o enfoque dos princípios da ampla defesa, do devido processo legal e do contraditório, sendo-lhe vedado incursionar no chamado mérito administrativo
.

4. Nesse contexto, denota-se que o procedimento administrativo disciplinar não padece de nenhuma vicissitude, pois, embora não exatamente da forma como desejava, foi assegurado a impetrante o direito ao exercício da ampla defesa e do contraditório, bem como observado o devido processo legal, sendo que a aplicação da pena foi tomada com fundamento em uma série de provas trazidas aos autos, inclusive nas defesas apresentadas pelas partes, as quais, no entender da autoridade administrativa, demonstraram suficientemente que a empresa impetrante utilizou-se de artifícios ilícitos no curso do Pregão Eletrônico n. 18, de 2006, do Ministério dos Transportes, tendo mantido tratativas com a empresa Brasília Soluções Inteligentes Ltda. com o objetivo de fraudar a licitude do certame. 5. Pelo confronto das provas trazidas aos autos, não se constata a inobservância dos aspectos relacionados à regularidade formal do processo disciplinar, que atendeu aos ditames legais. 6. Segurança denegada. (STJ, MS 14.134/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/08/2009, DJe 04/09/2009)

Ademais, cumpre esclarecer que inexiste cerceamento de defesa quando o juiz, considerando desnecessária a dilação probatória, julga antecipadamente a lide com base nos elementos até então coligidos. O
Código de Processo Civil
determina que o juiz conhecerá diretamente do pedido, produzindo sentença, se não houver necessidade de produção de outras provas.

É sabido que o processo de conhecimento possui o escopo precípuo de convencer o magistrado acerca dos fatos alegados e dos fundamentos jurídicos aplicáveis à situação em exame.

Portanto, sendo a finalidade da prova justamente formar o convencimento do juízo, não basta que a parte apenas suscite a ocorrência de cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide, é preciso que demonstre a relevância e a pertinência do meio probatório que lhe foi suprimido, além de sua aptidão para alterar o posicionamento adotado pelo magistrado “a quo”.

Afora isso, observa-se do exame dos autos que a matéria discutida é predominantemente de direito, por isso que se mostra desnecessária no deslinde da causa a dilação probatória, pelo que surge descabida a nulidade arguida pelo apelante. Ainda, porque a prova que poderá vir a ser produzida não revela aptidão para modificar o julgado, que é justamente o que se verifica no caso em exame, dado que a prova documental dos autos afigura-se mais que o suficiente para a pronta composição da lide, e a prova testemunhal que porventura venha a comprovar a apresentação de diploma falso em nada influenciaria na sentença que reconheceu as irregularidades cometidas durante o processamento do PAD.

Dito isto, verifica-se que inexiste, repita-se, cerceamento de defesa quando o juiz, considerando desnecessária a dilação probatória, julga antecipadamente a lide com base nos elementos até então coligidos e as provas requeridas evidentemente não alterariam o entendimento adotado.

A propósito, pelo princípio do livre convencimento motivado e pelas provas até então colacionadas, não se pode reprimir o entendimento do sentenciante de considerar que a dilação do procedimento não alteraria seu juízo acerca da questão.

Por essas razões, não há que se falar em nulidade da r. sentença por cerceamento de defesa.

Nesse sentido, Jurisprudência dos nossos Tribunais,
in

verbis:

“CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA PRELIMINAR. Inexistência de ânimo das partes para a conciliação - Prova documental robusta - Ausência de audiência que não caracteriza irregularidade - Julgamento antecipado da lide - Inocorrência de cerceamento de defesa - O juiz é o destinatário da prova, a quem compete aquilatar a conveniência de sua produção - Dilação probatória que, na espécie, mostrava-se impertinente.” (TJSP - APL 230413420108260361, Relator Des. HELIO FARIA, publicado em 15/08/2012)

“APELAÇAO - ANULAÇAO DE NEGÓCIO JURÍDICO - DESERÇAO NO CONFIGURADA - PRELIMINAR DE NULIDADE DO FEITO AFASTADA - AUSENCIA DE PREJUÍZO - PRESENÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO - JULGAMENTO ANTECIPADO - CERCEAMENTO DE DEFESA NO CONFIGURADO - PROVAS PRODUZIDAS - SIMULAÇAO CONFIGURADA - CONJUNTO PROBATÓRIO DESFAVORÁVEL - RECURSO IMPROVIDO- Quando da manifestação da douta Procuradoria Geral de Justiça, nesta instância, não foi arguida qualquer nulidade ou prejuízo processual. - O julgamento antecipado da lide somente importará cerceamento de defesa se houver algum elemento cuja demonstração seja necessária para a solução da controvérsia, o que, a meu sentir, não é o caso dos autos. (TJMG - AC 10220100014004001, Relator Des. ROGÉRIO MEDEIROS, publicado em 13/09/2013)

Além disso, não foi demonstrado pelo apelante a existência de prejuízo com o julgamento antecipado da lide, razão pela qual aplica-se o brocardo jurídico do
pas de nullite sans grief
.

Em caso análogo, o C. STJ também já utilizou a referida máxima jurídica quando do julgamento do AgRg no REsp 1.434.880, o qual tramitou sob a relatoria do Min. Mauro Campbell Marques, a saber:

“O entendimento adotado pelo Tribunal de origem encontra amparo na jurisprudência desta Corte, que é pacífica no sentido de que, ‘de acordo com a moderna ciência processual, que coloca em evidência o princípio da instrumentalidade e o da ausência de nulidade sem prejuízo (
pas de nullité sans grief
), antes de se anular todo o processo ou determinados atos, atrasando, muitas vezes em anos, a prestação jurisdicional, deve-se perquirir se a alegada nulidade causou efetivo prejuízo às partes’”.

Por todo o exposto, rejeito a presente preliminar.

MÉRITO

Conforme relatado, o objeto central da presente demanda refere-se à verificação de ocorrência ou não de ilegalidades cometidas ao longo do trâmite do Processo Administrativo Disciplinar movido contra a servidora apelada, especialmente em relação ao trâmite adotado do procedimento administrativo.

Pois bem, a lei que regia a matéria relativa ao PAD no momento da sua instauração era a Lei Municipal nº 046/1991, alterada pela Lei Municipal nº 217/2002-GP, sendo que tal lei especifica o roteiro a ser produzido, para que, ao final, haja o julgamento do servidor.

Acerca do procedimento a ser adotado, mencionada Lei Municipal assim prevê:

“Art. 211-A.
O processo administrativo disciplinar se desenvolve nas seguintes fases:

I - instauração, com a publicação do ato que constituir a comissão;

II - inquérito administrativo, que compreende instrução, defesa e relatório;

III
- julgamento.”

(...)

Art. 217.
Na fase do inquérito, a comissão promoverá a tomada de depoimentos, acareações, investigações e diligências cabíveis, objetivando a coleta de prova, recorrendo, quando necessário, a técnicos e peritos, de modo a permitir a completa elucidação dos fatos.

(...)

Art.
218.
As testemunhas serão intimadas a depor mediante mandado expedido pelo presidente da comissão, devendo a segunda via, com o ciente do interessado, ser anexada aos autos.

(...)

Art. 218-A.
Concluída a inquirição das testemunhas, a comissão promoverá o interrogatório do acusado a respeito da imputação que lhe é feita”.

Como se observa, o Processo Administrativo se desenvolverá em 3 fases, dentre elas o inquérito administrativo em que ocorre a instrução com a inquirição de testemunhas. Por sua vez, o art. 218-A da referida lei é expresso ao dispor que a inquirição de testemunhas deve preceder ao interrogatório do acusado, ou seja, o interrogatório do acusado somente poderá ocorrer após terem sido ouvidas as testemunhas arroladas.

No entanto, a Administração, sequer tentou realizar a intimação das testemunhas arroladas pela autora/apelada (embora tenham sido discriminadas com nome e endereço. Não havendo provas nos autos dessas intimações.

O que há, na verdade, é mandado de citação (Id. 2475835- Pág 10) da Apelada, onde observou-se a obrigatoriedade do comparecimento da parte, às 11:20h do dia 20 de janeiro de 2014, ocasião em que deveriam ser indicadas e ao mesmo tempo deveriam ser apresentadas pela parte as testemunhas de defesa. Diz ainda o referido mandato, que a parte, na qualidade de indiciada, deveria prestar esclarecimento dos fatos que deram origem ao processo administrativo.

Desta forma, a Comissão processante sequer verificou se houve a indicação das testemunhas, e não se dignou a efetuar as respectivas intimações, desde logo afirmando que não tinham sido encontradas no endereço indicado.

Fora isso, o art. 219 do referido diploma legal prevê que:

“Art. 219. Tipificada a infração disciplinar, será formulada a indiciação do servidor, com a especificação dos fatos a ele imputados e das respectivas provas.

§1º. O indiciado será citado por mandado expedido pelo presidente da comissão para apresentar defesa escrita, no prazo de 10 (dez) dias, assegurando-se-lhe vista do processo na repartição.”.

Conforme se observa da leitura do supratranscrito artigo, o servidor processado administrativamente tem o direito de, ao ser citado, receber documento onde conste a tipificação da infração disciplinar, a especificação dos fatos a ele imputados e as respectivas provas.

Contudo, no presente caso, pela análise do documento constante no id nº 2475835 – Pág 10, verifica-se que, no mandado de citação da acusada, não há a delimitação da conduta ilegal por ele praticada, tampouco a indicação do dispositivo legal violado.

Na verdade, o Presidente da Comissão Processante determinou a citação do servidor a fim de que prestasse esclarecimentos dos fatos que deram origem ao Processo Administrativo, ou seja, a comunicação foi de forma genérica, sem especificar sobre qual irregularidade o mesmo estava sendo acusado e precisava apresentar defesa.

Mais uma vez o direito de defesa do servidor foi prejudicado pela falta de informações contidas no mandado de citação.

Assim, considerando todas essas questões pontuadas acima, só resta concluir que, de fato, o procedimento adotado pela Comissão Processante foi realizado totalmente divorciado dos princípios da legalidade e do devido processo legal, motivo pelo qual o Processo Administrativo Disciplinar, instaurado através do Decreto nº 069/2013-GP, de 27/11/2013, deve ser anulado em relação à presente parte apelada.

Esse Egrégio Tribunal de Justiça já julgou diversos casos semelhantes no mesmo sentido,
in verbis
:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR OFENSA AO DIREITO DE AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. REJEITADA. MÉRITO. SERVIDORA PÚBLICA. PROFESSOR MUNICIPAL. DIREITO À GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. DISCUSSÃO SOBRE A FALSIDADE DO DIPLOMA APRESENTADO SEM AUTORIZAÇÃO DO MEC. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADES COMETIDAS NO TRÂMITE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. OFENSA AOS ARTIGOS 218-A E 219 DA LEI MUNICIPAL Nº 046/1991, ALTERADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 217/2002 APLICADA À ÉPOCA DA INSTAURAÇÃO DO PAD (DECRETO Nº 069/2013-GP, DE 27/11/2013). PAD ANULADO. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA IGUALMENTE MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. (2019.03526970-54, 207.664, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-08-26, Publicado em 2019-08-30)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR MUNICIPAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA. INOBSERVÂNCIA AO QUE PRECEITUA A LEI MUNICIPAL Nº 046/1991. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DIVERSAS IRREGULARIDADES NO PROCEDIMENTO. NULIDADE DO PAD. SENTENÇA MONOCRÁTICA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I - Não há cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide quando a matéria de mérito é unicamente de direito ou quando as provas produzidas nos autos são suficientes para o julgamento do processo. Preliminar não acolhida; II ? O art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, é taxativo ao prescrever que aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

III - In casu, no Processo Administrativo Disciplinar instaurado em desfavor do apelado, ocorreu clara inobservância ao que determina a Lei Municipal nº 046/1991 (Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Dom Eliseu), alterada pela Lei Municipal nº 217/2002-GP, visto que o interrogatório do recorrido ocorreu antes de serem inquiridas as testemunhas

arroladas, não sendo cumprido o que preceitua o art. 218-A da mencionada Lei;

IV ? Ademais, no mandado de citação do apelado, expedido pelo Presidente da Comissão do PAD instaurado, inexiste a delimitação da conduta ilegal praticada pelo recorrido, tampouco a indicação do dispositivo legal que o mesmo teria violado, em desacordo com o disposto no art. 219, § 1º, da Lei Municipal nº 046/1991, alterada pela Lei Municipal nº 217/2002-GP;

V - As irregularidades no Processo Administrativo Disciplinar instaurado em face do apelado, em total desrespeito à legislação vigente e aos princípios do contraditório e da ampla defesa, demonstram o acerto da decisão proferida pelo Juízo Monocrático de anular o procedimento;

VI ? Recurso de apelação conhecido e desprovido. (2019.02766037-55, 206.130, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-07-08, Publicado em 2019-07-09)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE PAD C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ILEGALIDADE NA CONDUÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. RECONHECIDA.

1- Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido exordial, para declarar a nulidade do Processo Administrativo Disciplinar com o pagamento das gratificações suprimidas indevidamente e a reintegração da parte, caso a exoneração tenha decorrido do procedimento anulado;

2- O julgamento antecipado da lide não ofende o princípio do devido processo legal, nem caracteriza cerceamento de defesa, pois a decisão do juízo apresenta o seu livre convencimento pela desnecessidade de maior dilação probatória, de forma que a realização de audiência se mostraria sem utilidade;

3- Segundo a Lei Municipal nº 046/1991, alterada pela Lei Municipal nº 217/2002-GP, o Processo Administrativo se desenvolverá em 3 fases, dentre elas, o inquérito administrativo, em que ocorre a instrução com a inquirição de testemunhas. O art. 218-A, por sua vez, é expresso ao dispor que a inquirição de testemunhas deve preceder ao interrogatório do acusado, ou seja, o interrogatório do acusado somente poderá ocorrer após terem sido ouvidas as testemunhas indicadas;

4- O

servidor, processado administrativamente, tem o direito de, ao ser citado, receber o documento onde conste a tipificação da infração disciplinar, a especificação dos fatos a ele imputados e as respectivas provas. Inteligência do art. 219 da Lei nº 217/2002;

5- Do caderno processual, o interrogatório da servidora ocorreu antes da oitiva das testemunhas e o mandado de citação da acusada, ora apelada, não havia qualquer descrição da conduta ilegal por ela praticada, tampouco a indicação do dispositivo legal violado;

6- Constatado que a condução do processo administrativo disciplinar não obedeceu aos ditames legais, torna-se imperiosa a declaração de nulidade do ato, bem como, de seus respectivos efeitos;

7- Reexame necessário e recurso voluntário conhecidos. Apelo desprovido; em reexame, sentença mantida.

(2019.01878586-49, 203.962, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-05-13, Publicado em 2019-05-22)

Por fim, o Município apelante combate a parte da sentença que determinou o pagamento das gratificações questionadas em razão do PAD ter sido declarado nulo.

Sobre esse ponto, argumenta que o autor não apresentou nenhuma prova para constituição do direito alegado, pois não provou qualquer dano material sofrido, razão pela qual o juízo “a quo” teria incorrido em
erro in judicando
, pois condenou o apelante ao pagamento de danos patrimoniais sem que o autor houvesse demonstrado a culpa e a própria existência desses danos.

Entretanto, entendo que também não merece prosperar a alegação do apelante, visto que o juízo “a quo” apenas determinou que se efetuasse o pagamento das gratificações questionadas (gratificações de nível superior e pós-graduação), já que o PAD instaurado para esse fim foi declarado nulo.

Assim, na fase de liquidação de sentença, serão apurados os valores que porventura ainda sejam devidos a ora apelada, relativos aos meses que deixou de receber a devida gratificação.

Por fim, registre-se que a sentença recorrida não previu condenação alguma ao pagamento de danos patrimoniais, razão pela qual deixo de apreciar os argumentos deduzidos pelo apelante nesse tópico.

Em sede de Remessa Necessária
, constato que a sentença merece reforma quanto à condenação do Município ao pagamento das custas processuais, visto que não incidem emolumentos e custas no processo em que a Fazenda Pública seja sucumbente (art. 15, "g", da Lei Estadual nº 5.738/1993).

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL E NEGO-LHE PROVIMENTO
. Em sede de Remessa Necessária, reformo em parte a sentença apenas para afastar a condenação do Município de Dom Eliseu ao pagamento de custas processuais.

É o voto.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 13/08/2024